Tribunal: STF
Processo: ARE 1490719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO . TRIBUTÁRIO - ISSQN de Valinhos — Incidência sobre construção civil - Cobrança calculada pela Pauta Fiscal — Violação do princípio da legalidade estrita — Ação anulatória — Sentença de procedência.



    RECURSO INOMINADO FAZENDÁRIO - Teses recursais: confissão de execução de serviços; competência municipal e observância da legalidade — Insubsistência —Teses rechacadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em recurso semelhante oriundo da Comarca de Valinhos:



    AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO -— ISS sobre construção civil — Município de Valinhos — Acáo julgada procedente — Imposto que deve ser recolhido com base no preco do servico e náo com base em pauta fiscal mínima expedida por ato do poder executivo — Acórdão em Mandado de Segurança reconhecendo a ilegalidade da Pauta Fiscal, transitado em julgado — Sentença nos autos da execução fiscal, determinando a extinção daquele processo, pelo reconhecimento da ilegalidade das Portarias 002/2009 e 005/2010 — Alegacão de não pronunciamento da r. sentença sobre a inocorrência da prescrição e da decadência — Institutos irrelevantes, para a solução do litígio, que-se fundou na nulidade do lançamento, ante a ilegalidade da base de cálculo — Alegações que não cabem como fundamento para refutar o indébito — Valor pago em Termo de Acordo de Parcelamento passível de questionamento judicial (Resp 2009/0153316-0) e invalidado, porque adotou valor calculado com base em Portarias declaradas ilegais — Valor indevido, lançamento e Termo de Parcelamento declarados nulos, execução extinta — Restituição devida — [...] — Sentença mantida — Apelo municipal não provido. (Apelação Cível 1004702-69.2017.8.26.0650; Relator SILVA RUSSO; 15º Câmara de Direito Público; Foro de Valinhos - 2º Vara; Data do Julgamento: 16/12/2019)



    Solução monocrática alinhada com outros precedentes jurisprudenciais:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Ação Ordinária — ISS — Construção Civil — Exigência de recolhimento da diferença entre o valor retido e o valor arbitrado pelo metro quadrado da obra, constante de pauta fiscal, editada pelas autoridades fiscais municipais, com fulcro no art. 14, $3º, da Lei Municipal nº 13.701/03 e nas Portarias da Secretaria Municipal de Finanças de nºs 257/83 e 132/13 e alterações subsequentes, e nos artigos 6º e 11 da Instrução Normativa SF/SUREM nº 3/13 e alterações posteriores — Não cabimento — Imposto que deve ser recolhido com base no preço do serviço — Alteração da base de cálculo por norma infralegal — Impossibilidade — Afronta aos princípios da legalidade e hierarquia das normas — Sentença mantida quanto ao mérito — Cabimento da repetição do indébito — Inexistência de ofensa ao art. 166 do CTN - [..]. (Apelação / Remessa Necessária 1049031-80.2018.8.26.0053; Relatora SILVANA MALANDRINO MOLLO; 14º Cámara de Direito Público; Data do Julgamento: 25/02/2021) 



    TRIBUTÁRIO — APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISS — MUNICÍPIO DE CAMPINAS. Sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal. Recurso interposto pelo Município. ISS - ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO - Nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional, quando o cálculo do tributo tiver por base o preço de serviço e as declarações do sujeito passivo forem omissas ou não merecfalsidade e desonestidade perpetrados pelo contribuinte ou por terceiro, é vedada a aplicação de técnicas que afastam o lançamento da realidade dos fatos — Doutrina — Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. PAUTA FISCAL — Meio cabível de apuração de eventuais inconsistências e omissões nas declarações e documentos apresentados pelo contribuinte, ante a possibilidade de arbitramento prevista no art. 148 do Código Tributário Nacional — Precedentes deste E. Tribunal de Justica. No caso dos autos, o Município procedeu ao arbitramento da base de cálculo do ISS com base na Resolucáo 01/2008 — Impossibilidade — Arbitramento que náo foi feito em decorréncia de omissáo ou indício de falsidade nos documentos fornecidos e nas declarações prestadas pela autora, mas sim em razão de suposto recolhimento a menor, o que não encontra amparo no artigo 148 do Código Tributário Nacional — Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos, inclusive da mesma comarca. [..]. Sentença mantida — Recurso desprovido. (Apelação / Remessa Necessária 1016885- 94.2018.8.26.0114; Relator EURÍPEDES FAIM; 15º Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 19/02/2021) 



    APELAÇÃO - Ação de repetição de indébito — ISS — Construção civil — Sentença de improcedência. Base de cálculo instituída por pauta fiscal (Lei Municipal nº 13.701/03 e da Portaria 113/14, da Secretaria da Finanças e Desenvolvimento Econômico). Descabimento. Inobserváncia das disposições do art. 148 do CTN. Ilegalidade da desconsideração dos valores declarados pelo contribuinte apenas por serem inferiores aos estabelecidos em pauta fiscal. Inaplicabilidade, ademais, do artigo 166 do CTN. Imposto que não admite transferência do encargo financeiro. [...] Recurso provido. (Apelação Cível 1040849-08.2018.8.26.0053; Relator JOÃO ALBERTO PEZARINI; 14º Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 17/02/2021) 



    Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/1995. 



    Recurso inominado improvido, arcando o recorrente com honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995 e do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.181.843-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 05/06/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Incidência sobre imóveis novos. Previsão constante do Decreto-Lei 82/1966 e da Lei distrital 4.721/2011. 4. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10 %.” (ARE 1.202.198-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/09/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente